Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749390-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES e outros PACIENTE: NYCOLAS MOREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO DE SOUZA PEREIRA NEVES e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 33.867, em favor de NYCOLAS MOREIRA SILVA, preso desde 13/11/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, caput, artigo 157 §2o, inciso VII, artigo 329, §2o e artigo 129, caput c/c §12o, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 79/81). Alegam os impetrantes que o flagrante foi ilegal, haja vista que os policiais empreenderam diligências tão somente após o decurso de aproximadamente 6 (seis) horas após o suposto fato delituoso. Pontuam ainda que houve violação ao domicílio do paciente, uma vez que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial. Afirmam que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação idônea. Narram que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Apontam violação ao princípio da presunção de inocência e manifestam-se pela suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade do flagrante e do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais foram acionados pela vítima de roubo logo após a sua ocorrência, com a indicação do local em que o autor dos fatos residia. Com isso, se deslocaram até a sua residência e, após a permissão dos pais e do próprio paciente, adentraram ao local, onde o paciente veio a ser preso em flagrante após se negar a acompanhar os policiais até a Delegacia, vindo, assim, a entrar em luta corporal com os agentes de polícia (fls. 58/59). Nestes termos, diante da permissão do morador e da situação de flagrante delito narrada, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 21/11/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 155, caput, artigo 157 §2o, inciso VII, artigo 329, §2o e artigo 129, caput c/c §12o, todos do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 84/86): “No dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, por volta de 12h, na Quadra 23, Conjunto B, Lote 44, Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu, para si, uma garrafa de cerveja da marca Heineken, pertencente ao SUPERMERCADO MAIS BARATO, bem como, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma garrafa de vidro, subtraiu, para si, um fone de ouvido, pertencente a WENDER F. S., e, ainda nas mesmas circunstâncias, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial civil DIEGO CAVALCANTI MARTINEZ, competente para executá-lo, ofendendo sua integridade corporal. Nas circunstâncias de tempo, data e local acima declinadas, o denunciado, após perguntar o valor da cerveja a um funcionário do mercado, escondeu a garrafa de vidro da bebida dentro de sua bermuda e saiu do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento, fato que foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Consta dos autos que o mencionado funcionário conhecia o denunciado, pois este havia trabalhado no local há dois anos. Imediatamente após sair do supermercado, o denunciado, aproveitando-se do fato de a portaria do prédio vizinho estar aberta por um breve instante, ingressou nas suas dependências e anunciou assalto à vítima WENDER, exigindo a entrega do seu aparelho celular devidamente desbloqueado. Ocorre que outro morador entrou no prédio, distraindo o denunciado e permitindo à vítima reagir, iniciando uma luta corporal. Nesse momento, transeuntes socorriam a vítima, que anunciava estar sendo roubada, enquanto o denunciado, aplicando um golpe na vítima com a garrafa de cerveja Heineken anteriormente subtraída do mercado, apossou-se do seu fone de ouvido e se evadiu em sentido ignorado. Momentos depois, enquanto as vítimas registravam o boletim de ocorrência, uma equipe de policiais civis empreendeu diligências para localizar o denunciado e os objetos dos crimes, ocasião em que lhe foi informado sobre sua condução à delegacia. Tal circunstância desencadeou outra luta corporal, dessa vez contra os policiais Martinez e Tassio Correa Ferreira, cuja violência empregada pelo denunciado resultou num corte na mão direita do policial Martinez”. (grifo nosso) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 79/81): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de novembro de 2023 16:51:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora